Tribunal: STF
Processo: AI 388064
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À ANTECIPAÇÃO DO
NUMERÁRIO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5.º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente, seria
reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo desprovido.